Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-07.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-07.2022.8.14.0200

APELANTE: ALEXANDRE JUNIOR MARTINS MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. LAUDO PSIQUIÁTRICO OFICIAL ATESTANDO CAPACIDADE DO SERVIDOR À ÉPOCA DOS FATOS. CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE COAÇÃO OU NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS PELO ACUSADO E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS GARANTIDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS TÉCNICOS. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação ajuizada por ex-policial que foi excluído das fileiras da Corporação, tendo sua pretensão julgada improcedente pelo juízo de origem, que entendeu por reconhecer a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões controvertidas: (i) analisar se o apelante era absolutamente incapaz para responder ao processo administrativo disciplinar; (ii) determinar se a citação realizada deve ser considerada inválida; (iii) esclarecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da atuação de
defensor ad hoc
; (iv) analisar se houve quebra do princípio da impessoalidade pela discordância da autoridade julgadora em relação ao parecer do Conselho de Disciplina; (v) se compete ao Judiciário rever o mérito do ato administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade mental absoluta, nos termos do art. 4º, III, CC, exige declaração judicial e laudo idôneo, o que não se verificou. O laudo psiquiátrico oficial da PMPA concluiu pela plena capacidade do apelante à época dos fatos.

4. A citação é ato dotado de fé pública e presunção de legalidade. Não houve prova robusta de coação ou nulidade, nem demonstração de prejuízo concreto.

5. O contraditório e a ampla defesa foram observados, tendo o apelante constituido advogados, houve a nomeação de defensor
ad hoc
quando necessário e foram oportunizadas manifestações e produção de provas.

6. O princípio da impessoalidade não foi violado, podendo a autoridade administrativa, motivadamente, divergir do parecer do Conselho de Disciplina, desde que fundamente sua decisão em elementos técnicos, como ocorreu, não se constatando perseguição ou desvio de finalidade.

7. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não alcançando o reexame do mérito disciplinar. A exclusão a bem da disciplina encontra amparo em elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a.
A incapacidade mental capaz de invalidar a citação e o processo administrativo disciplinar exige prova robusta e declaração judicial.

b
. A nomeação de defensor
ad hoc
não implica nulidade se assegurado o contraditório e não demonstrado prejuízo.

c
. A autoridade administrativa pode discordar do parecer do Conselho de Disciplina, desde que de forma motivada e com base em elementos técnicos, sem afronta ao princípio da impessoalidade.

d
. O controle judicial sobre atos disciplinares militares restringe-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

3ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 19 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexandre Junior Martins Moraes em face de sentença de
ID 25927374
, que julgou improcedente o pedido de reintegração, bem como, o pedido de pagamento das verbas que deixou de receber, por reconhecer a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Pará, reputando válidos os atos praticados, especialmente a citação e a defesa técnica, bem como a higidez do laudo psiquiátrico elaborado pelo Corpo Militar de Saúde da PMPA, que atestou a capacidade do autor à época dos fatos.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso, alegando a nulidade do Conselho de Disciplina, por ter sido instaurado e concluído mesmo diante de sua incapacidade mental comprovada por laudos médicos do SUS e da própria PMPA; a invalidade da citação, realizada quando não possuía condições de compreendê-la; a ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que não teria sido ouvido nem notificado da decisão de exclusão; a desconsideração das conclusões do próprio Conselho de Disciplina, que por duas vezes recomendara sua reforma por incapacidade definitiva e a ilegalidade do novo laudo psiquiátrico, elaborado de forma sumária e em contrariedade às conclusões anteriores.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 25927430
), sustentando que houve a plena regularidade do processo disciplinar, conduzido em estrita observância ao devido processo legal, pleiteando a manutenção da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em apurar as alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante da PMPA.

O apelante pleiteia a nulidade do Conselho de Disciplina de Portaria 002/2017 CorCPR/II, por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da impessoalidade, em razão de não ter sido ouvido pessoalmente e de não ter sido formalmente notificado da decisão que culminou em sua exclusão.

Todavia, os autos revelam que lhe foi oportunizado o exercício pleno da defesa, tanto em sua dimensão técnica quanto material. Houve constituição de advogados particulares ao longo do Conselho de Disciplina, além da designação de defensor
ad hoc
em certas oportunidades, providência esta que encontra respaldo na legislação especial aplicável à Polícia Militar (Art. 104, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.833/06).

Contrário ao que alega o apelante, a designação de defensor
ad hoc
constitui medida legítima e adequada para assegurar ao acusado o pleno exercício do direito de defesa, atuando ativamente na produção de provas, inclusive na oitiva de testemunhas, não se evidenciando qualquer omissão, não configurando qualquer forma de cerceamento. Ressalte-se que tal providência somente foi adotada em razão da ausência do patrono constituído.

A jurisprudência deste tribunal possui o entendimento firmado de que não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa quando da nomeação de defensor
ad hoc
. Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar; 2- Ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD que culminou com a aplicação da sanção de demissão do apelante dos quadros da Polícia Civil; 3- A ausência de comprovação da autoria e materialidade dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar; 4- Não identificada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecidos e especificados, em todas as fases do PAD; 5- O nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de modo que as esferas administrativa e penal são independentes. Inteligência da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça; 6- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante nº 5/STF);
7- O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. A nomeação de defensor ad hoc, diante da recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado, conferiu ao indiciado/apelante esse direito
; 8- Nomeação de servidor com cargo superior como defensor ad hoc tem respaldo nas Leis Estaduais 5.810/94 e 022/94; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0029039-36.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022) (Grifo)

Ressalte-se que a alegação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, não se comprovou que a ausência de interrogatório pessoal ou eventual falha de comunicação tenha acarretado dano concreto à defesa. Pelo contrário, houve a apresentação de alegações finais, juntada de documentos médicos e manifestação sobre a prova produzida, o que denota o exercício efetivo da defesa.

Dessa forma, restam elididas as alegações de cerceamento de defesa. O contraditório foi devidamente assegurado, na medida em que lhe foi oportunizada a ciência dos atos processuais e a possibilidade de contrariá-los por meio de defesa técnica.

Não se exige que o acusado participe de forma presencial e contínua de todos os atos, bastando que tenha sido garantida a representação por advogado e a efetiva possibilidade de manifestação, o que se verificou no caso.

O Apelante alega, ainda, que houve a violação do princípio da impessoalidade e do devido processo legal, por ter sido determinada nova perícia e que o procedimento teria sido realizado e atribuída informações não condizentes com a realidade.

Examinando-se os elementos do processo administrativo disciplinar, não se identifica prova idônea de personalização da atuação ou de desvio de finalidade. A determinação de nova avaliação médica, apontada pelo apelante como ingerência indevida, é providência compatível com a busca do esclarecimento técnico acerca da capacidade do acusado para acompanhar os atos do Conselho, sobretudo diante de informações médicas divergentes e controversas.

O simples fato de existir divergência entre laudos não traduz, por si só, quebra de impessoalidade, mas sim um esforço de instrução para formar convicção administrativa a partir de bases técnicas atualizadas.

Também não se vislumbra violação à impessoalidade e ao devido processo legal o fato de a autoridade julgadora ter discordado, de forma motivada, do parecer do Conselho.

O Conselho de Disciplina possui natureza opinativa e instrutória, ao passo que a decisão sancionatória cabe à autoridade competente, nos termos do art. 113 da Lei Estadual nº 6.833/2006, que pode divergir, desde que exponha as razões e ancore sua conclusão nos elementos do processo, o que, no caso, se verificou, com suporte nos documentos e no laudo psiquiátrico oficial que indicou capacidade do apelante à época dos fatos.

Ademais, é ônus probatório do apelante quanto à demonstração de direcionamento pessoal, animosidade, finalidade estranha à norma disciplinar. Apesar do apelante alegar que foram atribuídas informações, a quais não emitiu, nada restou provado nos autos, não havendo que se considerar que houve “manipulação do processo para prejudicar o apelante”.

Por fim, o apelante sustenta que, por ser portador de doença mental grave e ser mentalmente incapaz de responder ao processo administrativo disciplinar, inclusive ser citado, todos os atos do Conselho de Disciplina realizados após a citação deveriam ser anulados.

O art. 4º, III, CC, classifica como relativamente incapazes “os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”. A incapacidade mental, portanto, para surtir efeitos jurídicos, não se presume: exige declaração judicial, a partir de laudo técnico idôneo que demonstre a impossibilidade de o indivíduo conduzir sua própria vida civil.

No caso em exame, apesar de juntar laudo médico psiquiátrico (
ID 25927244
) que atesta que, desde 2016, faz tratamento psiquiátrico, tendo psicopatologia de caráter crônico e oscilante, verifica-se que exercia normalmente os atos da vida cível,
não havendo prova de que o apelante fosse
, naquele momento,
mentalmente incapaz
, como alega.

À título de exemplo, nos autos do processo criminal n. 0800244-71.2021.814.0040, consta a informação que, no dia 13/01/2021, o Apelante foi preso em flagrante, sendo interrogado pela autoridade policial, inclusive, assinando termos, sem que fosse informado ser portado de qualquer doença mental.

Ademais, conforme informado acima, o tratamento psiquiátrico teve início a partir de 2016, em data posterior ao fato que ensejou a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, qual seja, 02/10/2015, quando foi preso em flagrante por estar de posse de veículo com ocorrência de roubo/furto.

Ademais, o laudo psiquiátrico elaborado pelo Corpo Militar de Saúde da PMPA (
ID 65750082
) concluiu que o apelante não estava acometido de doença mental incapacitante, nem em 2015 e nem em 2020, época dos fatos e do exame pericial, respectivamente.

Foi atestado somente que teria transtorno de personalidade emocionalmente instável, circunstância que não o tornava inapto para compreender o caráter ilícito de seus atos nem para participar do processo disciplinar. A alegação de incapacidade absoluta, portanto, não encontra respaldo técnico suficiente para desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Nesse ínterim, em relação à citação, o apelante invoca o art. 245, CPC, que trata da citação de pessoas mentalmente incapazes, apontando ter sido inválida, considerando ser mentalmente incapaz. Considerando que ficou esclarecido que o apelante estava mental hábil para exercer os atos típicos da capacidade civil naquele momento, afasto a alegação de que a citação teria sido inválida.

Colaciono julgados nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NO MOMENTO DO ATO CITATÓRIO A PARTE ERA JURIDICAMENTE INCAPAZ DE GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (TJSC, Ação Rescisória n. 5038488-61.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (Grifo)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE EXECUÇÃO" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCAPACIDADE MENTAL DO EXECUTADO NO ATO DA CITAÇÃO - INTERDIÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CITAÇÃO - VALIDADE DO ATO CITATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA. -
Ausente comprovação de incapacidade do executado em momento prévio a sua citação, não há que se falar em nulidade do ato citatório.
- Não restando comprovado o dolo processual a justificar a incidência da multa por litigância de má-fé, vez que não restou demonstrada a prática de qualquer ato atentatório à justiça, entende-se que a parte se encontra em seu direito de se insurgir contra a decisão.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.212596-1/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024) (Grifo)

Nesse sentido, não acolho a alegação que houve nulidade absoluta, com a invalidação de todos os atos do Conselho de Disciplina emitidos após 29/06/2018, data da citação.

Ademais, quanto a afirmação de que teria assinado a citação sob ameaça de prisão, tal narrativa carece de prova robusta. Novamente, o ônus probatório incumbia ao apelante, o qual não demonstrou cabalmente a coação alegada. O documento citatório, revestido de fé pública, goza de presunção de veracidade, somente sendo afastado mediante prova inequívoca, a qual não foi produzida.

Cabe ressaltar que o controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 665, é claro nesse sentido: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Ressalte-se que a mera insatisfação com o resultado da apuração não autoriza a declaração de nulidade do procedimento, mormente quando este seguiu os trâmites legais e resultou em decisão motivada e proporcional à gravidade dos fatos apurados.

Em suma, no presente caso, não há elementos que autorizem o controle de mérito por esta instância revisora. A conduta do ex-policial militar foi corretamente considerada de natureza grave pela Administração, sendo realizada de forma proporcional, justificando a aplicação da penalidade máxima prevista.

Dessa forma, ausente prova concreta de prejuízo, não há que se falar em nulidade do processo disciplinar por afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como, impessoalidade e devido processo legal.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença nos exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026